Tribunal: STF
Processo: HC 267650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). QUESTÃO A SER APURADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COMPETENTES PARA O EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Ferreira Mazete Lima, advogado, em 20.1.2026, em benefício de Cassi Jones Goncalves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 223.335/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:
“(...) no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 02h02, no veículo Toyota Corolla, placa HID-0109, cor preta, que trafegava pela Avenida Ministro Olavo Drummond, altura do n. 960, Bairro Santa Mônica, nesta urbe, o denunciado CASSI JONES GONÇALVES transportava, para comercialização, quatro invólucros contendo o entorpecente ‘haxixe’, pesando 9,74g, um tablete de ‘maconha’, pesando 17,94g, mais um invólucro do mesmo entorpecente, pesando 0,83g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (fl. 2, e-doc. 7).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.274174-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscando o trancamento da ação penal, aos argumentos de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. A ordem foi denegada pela Primeira Câmara Criminal, nestes termos:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO – MATÉRIA DE MÉRITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Em sede de habeas corpus não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso. Não se pode acoimar de inepta a denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma circunstanciada os fatos e a conduta apontada como delituosa, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Na estreita via do habeas corpus, em que a cognição é sumária, somente se cogita o trancamento da ação penal em situações excepcionais, quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de prova, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade” (fl. 1, e-doc. 5).

4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 223.335/MG no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Messod Azulay Neto, Relator, negou provimento em 11.11.2025. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos desta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa, com fundamento na atipicidade da conduta delitiva imputada ao agravante. 
2. A denúncia descreve que o agravante foi preso em flagrante transportando entorpecentes e uma quantia em dinheiro, sendo reincidente e utilizando tornozeleira eletrônica por condenações anteriores por tráfico e roubo. A denúncia foi considerada apta pelo Tribunal a quo, por atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de elementos concretos que sustentem a imputação de tráfico de drogas ao agravante; e (ii) saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, com base na alegação de atipicidade da conduta delitiva imputada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou a presença de causa de extinção de punibilidade. 
5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos imputados ao agravante, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
6. A análise aprofundada das provas e circunstâncias do caso deve ser realizada na fase de instrução processual, sendo inadequada no âmbito do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 
7. Não há demonstração inequívoca de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo necessário o prosseguimento da instrução criminal para que as alegações defensivas sejam devidamente analisadas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 16).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a atipicidade da conduta imputada ao paciente.

Argumenta que “a denúncia não trouxe qualquer elemento que pudesse afastar a presunção de uso, fixada por este Supremo Tribunal no tema 506” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinala que “presumir a venda de ilícitos, porque portava pequena quantidade, a partir de seus antecedentes, é verdadeiro direito penal do autor. A origem do dinheiro apreendido foi comprovada” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o fato de estar de tornozeleira e possuir condenações anteriores não se presume a autoria delitiva. Estava em saída temporária devidamente autorizada” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta a inépcia da denúncia, “por não indicar elementos concretos que afastem a presunção de uso conforme decidido pelo Supremo, nos termos do art. 395, I e III, do CPP” (fl. 11, e-doc. 1).
Pede seja “reconhecida a ilegalidade e trancada a ação penal, haja vista a atipicidade da conduta de portar quantidade inferior a 40g de maconha” (fl. 11, e-doc. 1).

6. Em 21.1.2026, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

8. Na espécie em exame, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou as alegações da defesa, nestes termos:
“Desclassificação para o uso 
Afirma que a quantidade de maconha apreendida é inferior a 40g (quarenta gramas), sendo possível a presunção de que a substância era para uso próprio, consoante Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, tal alegação se confunde com o mérito da causa, tentando a defesa rechaçar a prisão cautelar com argumentos fáticos não comprovados ou que demandariam dilação probatória o que foge dos estreitos limites do writ. 
Ademais, em sede de habeas corpus não é possível a valoração das provas e dos depoimentos colhidos no inquérito policial, tampouco a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente. Isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso. 
Da inépcia da denúncia 
Aduz que denúncia oferecida em desfavor do paciente é inepta, uma vez que ausentes os elementos concretos de que o paciente cometia o crime de tráfico de drogas. 
Nestes termos, alega que não há justa causa para sustentar a ação penal. 
Entretanto, razão não assiste à defesa, visto que a denúncia preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva a ação perpetrada pelo paciente, que ao menos em tese, configura crime, de forma suficiente a propiciar ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No presente caso, a denúncia contém a exposição do fato criminoso, a qualificação do paciente e os esclarecimentos que o identifica. 
Após a análise da denúncia (doc. 15), concluo estar correta no que diz respeito à descrição do fato típico realizado pelo paciente, vejamos:
‘(...) Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 02h02, no veículo Toyota Corolla, placa HID-0109, cor preta, que trafegava pela Avenida Ministro Olavo Drummond, altura do n. 960, Bairro Santa Mônica, nesta urbe, o denunciado CASSI JONES GONÇALVES transportava, para comercialização, quatro invólucros contendo o entorpecente ‘haxixe’, pesando 9,74g, um tablete de ‘maconha’, pesando 17,94g, mais um invólucro do mesmo entorpecente, pesando 0,83g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Na data dos fatos, militares realizaram a abordagem do citado veículo, conduzido pelo acusado, que tinha como passageira sua namorada (menor etária), ocasião em que restaram localizados os entorpecentes, acima discriminados, no interior no veículo, bem como a quantia pecuniária equivalente a R$ 6.251,00 (seis mil e duzentos e cinquenta e um reais), distribuída em cédulas diversas. 
O denunciado é reincidente e fazia uso de tornozeleira para fins de monitoramento eletrônico, no momento da abordagem policial, verberando que cumpria pena por tráfico e roubo. 
A materialidade delitiva se consubstancia no Auto de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminares, todos insertos aos autos. 
Pugna-se seja decretada a perda do numerário apreendido em favor da União, pois provento do tráfico, bem como do veículo, pois instrumento do tráfico. 
Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a V. Exa. CASSI JONES GONÇALVES como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 61, inciso I, do Código Penal. (...)’
Imperioso ressaltar que ainda não houve a instrução processual, momento reservado para que as informações levantadas na denúncia ganhem robustez. 
Dessa forma, não há que se falar em inépcia da denúncia, a qual descreve de modo geral, abrangente, e não genérico, os elementos essenciais ao conhecimento dos fatos criminosos, adequando a conduta do agente ao respectivo tipo penal, qual seja, no artigo 33 da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 61, inciso I, do Código Penal, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Veja-se a orientação jurisprudencial: (...)
Dessa forma, não há que se falar, tampouco, no trancamento da ação penal. 
Releva anotar que, de acordo com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal em via de habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa. É ver: (...)
No caso concreto, o exame aprofundado das circunstâncias implicaria em violação do procedimento deste writ, haja vista que em sede de habeas corpus não se deve examinar profundamente as provas que dizem respeito ao mérito da ação penal com o intuito de trancá-la. 
Isso porque, não é possível, por meio da presente ação constitucional a análise aprofundada dos fatos e provas produzidas, e o trancamento da ação penal, por ser medida excepcional, deve ser aplicado quando evidente a ausência de justa causa, que se restringe àquelas hipóteses onde haja inequívoca demonstração de inexistência de crime, da falta de tipicidade da ação, da falta de condições processuais para o exercício do direito de punir em virtude da extinção da punibilidade, da inocência do paciente verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado. 
Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal: (...)
No presente caso, contudo, não há que se falar em ausência de justa causa. 
Entretanto, as alegações suscitadas pela defesa poderão ser comprovadas durante a persecução penal, com a respectiva produção probatória, como apresentação de documentos, testemunhas, ou seja, durante a instrução do processo. 
Imperiosa, portanto, a determinação de prosseguimento da ação penal instaurada, de forma que se proceda à devida instrução criminal, com o necessário exame das provas colhidas, podendo o paciente, oportunamente, se manifestar e comprovar suas teses defensivas. 
Mediante tais considerações, DENEGO A ORDEM” (fls. 3-7, e-doc. 5).

9. Esse entendimento foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao afastar o alegado constrangimento ilegal na espécie:
“A controvérsia consiste na verificação da alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal por atipicidade da conduta delitiva imputada ao agravante. 
A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada, devendo ser mantida. 
Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 
Nesse sentido, como anteriormente consignado, não se observa mácula no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. A leitura do aludido julgado revela a existência de fundamentação pertinente ao caso concreto e ao momento processual, no qual, evidentemente, não há uma profunda análise probatória. De fato, verifica-se que o Ministério Público Estadual descreveu adequadamente os fatos criminosos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP. Confiram-se os seguinte excertos do acórdão recorrido, in verbis (fls. 162-166 - grifei): (...)
Certamente, a avaliação mais aprofundada acerca da imputação formulada ao agravante deverá ser implementada no processo de conhecimento e não por meio do habeas corpus, ou seu recurso ordinário, no qual não é possível o cotejo fático-probatório. 
De fato, no que tange à apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não se deu no caso em análise. 
Nesse sentido: (...)
Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via eleita, e nem se verifica motivação plausível a justificar o trancamento do feito por atipicidade da conduta delitiva atribuída ao flagranteado. 
Dessarte, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos” (fls. 3-6, e-doc. 16).

10. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido” (HC n. 227.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 208.310-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).

Não se demonstra ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar o processamento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.

11. Na presente ação, a defesa aponta o precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes, como reforço argumentativo para o acolhimento da pretensão de trancamento da ação penal.

Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 506 da repercussão geral):
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

12. Extrai-se desse julgado que a presunção de usuário para quem pratica as condutas típicas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é relativa. Não está vedada, portanto, a imputação pelo delito de tráfico de drogas ao indivíduo flagrado com até quarenta gramas de cannabis sativa, quando as circunstâncias do caso e os demais elementos de prova indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias e o local da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos de traficância (balança, registros de operações comerciais, radiocomunicadores, aparelho celular com provas de comercialização e outros). Confiram-se, por exemplo, os julgados: HC n. 245.850/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2024; HC n. 243.410/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2024; e RHC n. 247.527/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 

13. Diferente do alegado pelo impetrante, não se depreende da peça inaugural (e-doc. 7) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória, descreve-se conduta típica, com exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

14. Na espécie vertente, ao receber a denúncia, o juízo de primeira instância assentou:
“Inobstante a droga apreendida perfaça quantia inferior a 40g de maconha, a presunção de se tratar de mero usuário e, consequentemente, de ser a conduta atípica, é relativa, devendo ser afastada em primeiro momento quando os demais elementos coligidos indiquem possível traficância, como in casu, dada a forma de acondicionamento da droga (porções diversas), circunstâncias da apreensão (transporte intermunicipal, em veículo cuja traseira estava rebaixada em função do peso, como típico em situações de transporte de substâncias ilícitas, alarmando policiais), apreensão simultânea de grande montante de dinheiro em espécie (R$ 6.251,00), mais o fato de o denunciado se tratar de reincidente específico em tráfico de drogas, em execução de pena e que estava, inclusive, em uso de tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão, sugerindo possível habitualidade delitiva” (fl. 2, e-doc. 6).

Para acolher as alegações do impetrante e decidir por eventual inépcia da denúncia ou falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.10.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal.
5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 203.155-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 
1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).
2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.
3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto
fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

15. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa do paciente. 

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora